Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS DEVEDORES. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Exposto, no agravo interno, o fato e o direito em razões e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses com ataque aos fundamentos da decisão agravada, deve-se reconhecer o atendimento ao requisito da impugnação específica para a cognição recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente por ser a verba bloqueada superior ao montante recebido pelo executado em sua conta a título remuneratório, não restando sequer comprovada a origem dos valores bloqueados. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.